Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração em que se buscar sanar vício de omissão no acórdão prolatado no julgamento de apelação cível interposta pelo Embargado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no julgado, decorrente da não apreciação da multa aplicada na origem em razão de descumprimento de ordens judiciais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.1. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva.
3.2. O acórdão embargado é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão no sentido de afastar a condenação do Embargado em litigância de má-fé, em razão do reconhecimento da ausência de dolo. O julgado consignou que a conduta do Embargado decorreu de orientações fornecidas pela própria instituição financeira, induzindo a parte ao erro.
3.3. A pretensão do Recorrente é a reforma da decisão embargada invocando entendimento que lhe é favorável, mas que não foi o adotado por ocasião do julgamento do recurso.
3.4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC.
3.5. A regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC”
__________
Dispositivos legais: art. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3, do CPC.
Jurisprudência: AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021